Tribunal: TJBA
Processo: 8014270-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014270-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE ALBANO DE ARAGAO Advogado(s): NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. SITUAÇÃO DE RISCO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. ASTREINTES. VALOR INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face de decisão que lhe concedeu a tutela provisória de urgência, determinando que o ente público providenciasse a sua transferência, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), para UTI com suporte em cardiologia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 72 (setenta e duas) horas e as astreintes de R$2.000,00 (dois mil reais), fixados pelo juízo a quo para cumprimento da ordem judicial, pelo agravado, de transferência do agravante para UTI com suporte em cardiologia, são razoáveis e suficientes. III. Razões de decidir 3. O agravante está em situação grave de saúde, necessitando de regulação urgente para leito de UTI. O ente público, até então, não providenciou a transferência, colocando-se em risco da vida do paciente. 4. O juízo a quo, em que pese reconhecer o direito do agravante, definiu prazo deveras extenso para o cumprimento da ordem de transferência, qual seja, 72 (setenta e duas) horas. Diante da gravidade do quadro de saúde do paciente, a regulação deve ser determinada em menos tempo, resguardando-se a sua integridade física, mental e psicológica. 5. O valor diário de R$2.000,00 (dois mil reais) não é suficiente para coagir o ente público. Sendo assim, necessário que este valor seja majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais). IV. Dispositivo e tese 6. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014270-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDRE ALBANO DE ARAGAO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.